Tribunal: STF
Processo: RE 67414
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-03
Data de publicação: 1972-02-03

Ementa:
- Embargos de divergência. - Relação entre valor da causa e salário mínimo, para efeito do art. 839 do C. Pr. Civ. com a redação da L. 4.290, de 5.12.1963. - Jurisprudência, posterior ao acórdão embargado, consagrada na Súmula 502. - Embargos rejeitados.